Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL. CONCLUSÃO INOCORRENTE. PARECER PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA ADOÇÃO RESPONSÁVEL. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO. MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. INOCORRENTE.
1. À luz dos artigos 50 e 197-A a 197-F do ECA (Lei n.o 8.069/90), a inscrição de postulantes à adoção exige, obrigatoriamente, a participação prévia em programa de preparação psicossocial e jurídica, assim como a realização de estudo técnico psicossocial, a fim de aferir a capacidade e o preparo para a adoção, havendo prazo máximo de conclusão da habilitação em 120 dias, prorrogável fundamentadamente por igual período.
2. Não suficientemente comprovada, por ora, a aptidão para a adoção responsável, tal como constatado pela equipe psicossocial e pelo Ministério Público, uma vez que os postulantes não lograram êxito em cumprir satisfatoriamente e no prazo máximo os requisitos legais para a habilitação, especialmente quanto à obrigatória conclusão de participação complementar no programa de preparação psicossocial, impõe-se julgar improcedente o pedido de habilitação dos postulantes à adoção.
3. Tendo o procedimento para a habilitação à adoção observado a legislação pertinente, sendo proferida sentença com amparo nos elementos probatórios pertinentes, revela-se inexistente qualquer error in procedendo, cerceamento de defesa ou mesmo vício nos estudos técnicos da equipe interdisciplinar a tornar sem efeito o provimento jurisdicional.
4. Não basta apenas a vontade e o desejo de adotar, devendo os postulantes cumprirem as exigências legais voltadas à demonstração de capacidade e preparo para exercer a adoção, a fim de preponderar o melhor interesse da criança e do adolescente
5. Recurso conhecido e não provido.